Tribunal: TJDFT
Processo: 0734476-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734476-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEMIRISK RODRIGUES DE MESQUITA APELADO: AGDEMAR DOS SANTOS, YURI SCHMITKE ALMEIDA BELCHIOR TISI D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias, Brasília, 6 de abril de 2020 14:48:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator